Tribunal: STF
Processo: ARE 1569097
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não admitiu recurso extraordinário, sob fundamento de ausência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. O agravante sustenta que o direito de petição lhe garantiria acesso direto à Suprema Corte e busca o reexame do mérito da decisão agravada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental pode ser provido quando o recurso extraordinário não contém a preliminar formal de repercussão geral exigida pelo art. 1.035 do CPC, e se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para suprir tal vício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O direito de petição, assegurado no art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal, deve ser exercido segundo as formas processuais estabelecidas em lei, não conferindo acesso direto à Suprema Corte sem observância dos requisitos próprios de admissibilidade recursal.



    4. A demonstração formal e fundamentada da repercussão geral é requisito indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário, devendo o recorrente indicar, de forma expressa, as razões pelas quais a matéria ultrapassa os interesses subjetivos da causa.



    5. A ausência dessa demonstração configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.490.238-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.08.2024).



    6. O agravo regimental traduz mero inconformismo com decisão regularmente proferida, não havendo vício a justificar sua reforma.



    7. A reiteração de recursos manifestamente protelatórios sujeita a parte à multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC, conforme precedentes desta Corte (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 03.05.2023).



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental desprovido.